Tribunal: TJSP
Processo: 1004845-90.2017.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ERRO MÉDICO – Sentença de improcedência – Insurgência da autora – Alegação de inadequados atendimentos, atrasando importante diagnóstico de apendicite – Laudos periciais que se mostraram contraditórios – Necessidade de nova perícia para se apurar se houve ou não tardio diagnóstico - Sentença anulada para realização de nova prova pericial – DERAM

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ERRO MÉDICO – Sentença de improcedência – Insurgência da autora – Alegação de inadequados atendimentos, atrasando importante diagnóstico de apendicite – Laudos periciais que se mostraram contraditórios – Necessidade de nova perícia para se apurar se houve ou não tardio diagnóstico - Sentença anulada para realização de nova prova pericial – DERAM PROVIMENTO AO RECURSO PARA ANULAR A R. SENTENÇA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983423
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1004845-
90.2017.8.26.0704, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ZELIA DE FATIMA
OLIVEIRA, são apelados FERNANDA SOUTO MAIOR MIRANDA, FABIA
MARQUES
MENEZES,
ACE
SEGURADORA
S/A,
HOSPITAL
SANCTA
MAGGIORE LTDA. e SAMETRADE OPERADORA DE SAÚDE LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER E SALLES
ROSSI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ALEXANDRE COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004845-90.2017.8.26.0704 -Voto no 16574/mco
2
Apelação no. 1004845-90.2017.8.26.0704
Apte: Zélia de Fátima Oliveira
Apdos: Hospital Sancta Maggiore Ltda e outros
VOTO no. 16574/mco
APELAÇÃO
RESPONSABILIDADE CIVIL
ERRO
MÉDICO
Sentença de improcedência
Insurgência da
autora
Alegação de inadequados atendimentos, atrasando
importante diagnóstico de apendicite Laudos periciais que se
mostraram contraditórios Necessidade de nova perícia para se
apurar se houve ou não tardio diagnóstico - Sentença anulada
para
realização
de
nova
prova
pericial

DERAM
PROVIMENTO AO RECURSO PARA ANULAR A R.
SENTENÇA.
Trata-se de apelação interposta pela autora contra a respeitável sentença,
cujo relatório ora se adota, que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais, sob o
fundamento de que não comprovada a culpa da parte adversa e, por consequência julgou também
improcedente o chamamento ao processo. No mais, condenou “a autora arcará com as custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos
termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, a ser rateado pelas rés, observando-se
eventual benefício da Justiça Gratuita concedido à autora.”
Apela a autora em busca a anulação ou a reforma da r. sentença. Afirma
ser segurada do plano de saúde da Prevent Senior e que, em razão de dores abdominais foi ao Hospital
Sancta Maggiore, nosocômio da rede da seguradora. Aduz que, ao relatar sua queixa, houve a
prescrição de exame de sangue e urina, sem solicitação de qualquer exame de imagem ou mesmo
exame físico. Afirma que a médica que a atendeu, após analisar o resultado dos exames, orientou à
paciente, ora apelante, que realizasse uma endoscopia, em razão de diagnóstico de dispepsia,
receitando, ainda, Omeprazol e Buscopam. Alega que, passados dois dias, não havendo melhora de
seu quadro e vindo a ter episódios de vômitos, buscou, novamente, atendimento no mesmo hospital,
oportunidade em que lhe foi informado que o anterior diagnóstico estava correto e, após novos
exames, diagnosticou uma infecção urinária, prescrevendo medicamentos. Entende que, mesmo com o
prolongamento de dor, novamente, não houve o pedido de qualquer exame de imagem. Depois de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004845-90.2017.8.26.0704 -Voto no 16574/mco
3
mais dois dias, em decorrência de dores insuportáveis, buscou novo atendimento, em que, embora o
médico tenha afirmado que os atendimentos anteriores estivessem corretos, constatou, por meio de
tomografia computadorizada, que a apelante estava com inflamação na fossa ilíaca com apendicite
perfurada e peritonite. Em razão desse diagnóstico foi internada e operada em regime de urgência para
a retirada do apêndice e de parte do intestino, bem como limpeza de toda a cavidade abdominal,
procedimento este que lhe resultou em expressiva cicatriz. Aduz, ainda, que em decorrência de todo
esse quadro, posteriormente, necessitou se submeter a procedimento cirúrgico para correção de hérnia
incisional. Afirma que foram feitas duas periciais e que uma é contrária a outra e, a seu ver, não
poderia o d. Magistrado se pautar somente em um dos laudos periciais. Assim, requer seja a r.
sentença anulada para que nova perícia seja realizada.
Foram apresentadas contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o breve relatório.
Atendidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso é recebido com
efeito suspensivo (artigo 1.012, caput, do CPC).
Trata-se de ação pela qual a autora pede que as rés lhe indenizem os
danos morais sofridos, tendo em vista a alegada falha na prestação de serviços médicos quando de
seus atendimentos no hospital, em que não se diagnosticou precocemente o quadro de apendicite.
Em síntese, narra a apelante que, em razão de dores abdominais, buscou
auxílio no hospital de sua operadora de plano de saúde, oportunidade em que após exames,
diagnosticou a presença de dispepsia, vindo a médica a orientar a realização de endoscopia, além de
receitar medicamentos.
Afirma que, passados dois dias, as dores não melhoraram e, ao contrário,
passou a apresentar episódios de vômito, circunstância que justificou seu retorno ao hospital.
Aduz que, neste segundo atendimento, o resultado dos exames indicou,
de acordo com a médica, uma infecção urinária, vindo a ser medicada.
No entanto, relatando que as dores passaram a ser insuportáveis, não teve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004845-90.2017.8.26.0704 -Voto no 16574/mco
4
escolha, senão procurar novo atendimento, oportunidade em que o médico lhe esclareceu que os
atendimentos anteriores não foram inadequados.
Discorre que, somente nesse terceiro atendimento é que lhe foi prescrito
um exame de imagem, a seu ver, o exame adequado que, se realizado anteriormente, teria apurado seu
quadro de apendicite.
Assim, pelo tardio diagnóstico, seu quadro evoluiu para uma inflamação
na fossa ilíaca com apendicite perfurada e peritonite, necessitando se submeter a procedimento
cirúrgico complexo que, além da retirada do apêndice, de parte do intestino e de limpeza de toda a
cavidade abdominal, restou-lhe expressiva cicatriz.
Logo certa do erro médico ajuizou a presente ação, a qual, no entanto, em
sua instrução, após o parecer de dois médicos credenciados ao IMESC, denotou-se contrariedades
quanto às suas conclusões, porquanto uma sustentava o acerto dos atendimentos e outra sustentava o
erro praticado pela parte adversa.
A sentença, por sua vez, julgou improcedente o pedido ao fundamento de
que, de acordo com os laudos periciais e demais provas dos autos, não houve o alegado erro médico.
Pois bem.
A questão que se discute, diz respeito à ocorrência ou não de erro
médico, em outras palavras se houve ou não inadequação da conduta médica que não constatou
precocemente a existência de apendicite e, para tanto, imprescindível se analisar, diante da
responsabilidade subjetiva, se houve a demonstração de conduta culposa praticada pelos médicos que
atenderam a autora.
Ao ver da apelante, houve incorretos atendimentos, já que nem sequer
houve a prescrição de exame de imagem, o qual, acredita a autora, que se mostrava imprescindível
para se diagnosticar a apendicite.
No entanto, pelo primeiro laudo pericial, concluiu-se que o quadro
clínico apresentado pela apelante, não condizia com possível apendicite e que, portanto, os
atendimentos foram corretos.
Nesse sentido esclareceu o expert:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004845-90.2017.8.26.0704 -Voto no 16574/mco
5
Sucede que, em segundo laudo pericial, o expert foi categórico em atestar
o evidente erro médico quando do segundo atendimento.
Confira-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004845-90.2017.8.26.0704 -Voto no 16574/mco
6
Portanto, diante da contrariedade dos laudos, com todo respeito ao
entendimento do d. Magistrado, não foi possível se aferir se as condutas médicas aqui discutidas,
foram ou não danosas à saúde da apelante, ou seja se houve ou não tardio diagnóstico de apendicite,
realçando-se aqui que a determinação judicial que resultou no segundo laudo era de que o perito
tivesse ciência da impugnação apresentada para o fim de complementar ou ratificar o laudo, mas o
que se viu foi a atuação de outro perito do mesmo órgão IMESC -, que não complementou, nem
ratificou o laudo, mas o ignorou completamente, realizando nova perícia sem qualquer alusão ou
discussão acerca do laudo anterior, cujo resultado foi parcialmente divergente.
Deste modo, impõe-se a anulação da r. sentença para que nova prova
pericial seja realizada, em que as conclusões dos laudos anteriores devem ser obrigatoriamente
discutidas.
Com o intuito de se evitar a necessidade de posição de embargos
declaratórios para o específico fim de prequestionamento, como forma de se viabilizar a interposição
de recursos nas instâncias superiores, fica, desde logo, prequestionada toda a matéria apontada, seja
ela constitucional ou infraconstitucional e até mesmo infralegal, na medida em que houve a análise e
consequente decisão em relação a todas as questões controvertidas, ressaltando que há muito já se
pacificou o entendimento de que não está o colegiado obrigado a apreciar individualmente cada um
dos dispositivos legais suscitados pelas partes, competindo a estas, no mais, observar o disposto no
artigo 1026, §2o do CPC.
Caso ainda assim sejam opostos embargos de declaração contra o
acórdão, estes serão julgados virtualmente, a bem da eficiência, salvo se a parte embargante
manifestar expressa oposição na própria petição de interposição.
Ante o exposto, pelo presente voto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso,
para ANULAR A R. SENTENÇA, nos termos supraexpostos.
ALEXANDRE COELHO
Relator